Tribunal: STJ
Processo: 0288069-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023651 - MT (2025/0288069-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO - PB025817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO
CORPUS
ESPECIAL COISA JULGADA ANTIGA. CABIMENTO DE REVISÃO

CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ser
substitutivo de revisão criminal.
2. A defesa sustenta que não há preclusão pelo tempo do trânsito em julgado quando há
ilegalidade manifesta e atual, especialmente em matéria de dosimetria da pena, que gera
cumprimento em regime mais gravoso do que o devido. Requer o reconhecimento do tráfico
privilegiado.
3. O acórdão impugnado foi prolatado em
, estando acobertado pela coisa julgada há
9/4/2014
mais de 11 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar questões penais e
processuais penais já decididas e acobertadas pela coisa julgada, em respeito ao princípio da
segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coisa julgada impede o exame de questões penais e processuais penais já decididas há muito
tempo, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
6. O pleito apresentado possui características revisionais, sendo inviável sua análise por meio de
habeas corpus substitutivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada impede o reexame de questões penais e processuais penais já decididas, em
respeito ao princípio da segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA51300417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 2a4eae51-577e-424e-aa5e-769901a55a15

2. Habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para pleitos
revisionais.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC 134.300/SC, Rel. Min. Sebastião
12/12/2023
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
28/9/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 2a4eae51-577e-424e-aa5e-769901a55a15

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023651 - MT (2025/0288069-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO - PB025817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO
CORPUS
ESPECIAL COISA JULGADA ANTIGA. CABIMENTO DE REVISÃO

CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ser
substitutivo de revisão criminal.
2. A defesa sustenta que não há preclusão pelo tempo do trânsito em julgado quando há
ilegalidade manifesta e atual, especialmente em matéria de dosimetria da pena, que gera
cumprimento em regime mais gravoso do que o devido. Requer o reconhecimento do tráfico
privilegiado.
3. O acórdão impugnado foi prolatado em
, estando acobertado pela coisa julgada há
9/4/2014
mais de 11 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar questões penais e
processuais penais já decididas e acobertadas pela coisa julgada, em respeito ao princípio da
segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coisa julgada impede o exame de questões penais e processuais penais já decididas há muito
tempo, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA51301700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: c8fc060e-c531-4184-b339-6f8d87119758

6. O pleito apresentado possui características revisionais, sendo inviável sua análise por meio de
habeas corpus substitutivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada impede o reexame de questões penais e processuais penais já decididas, em
respeito ao princípio da segurança jurídica.
2. Habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para pleitos
revisionais.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC 134.300/SC, Rel. Min. Sebastião
12/12/2023
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
28/9/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
ANDRÉ DOS SANTOS ALMEIDA
decisão na qual o
não foi conhecido por ser substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
A defesa reitera a ocorrência de "bis in idem, pois a quantidade de droga foi utilizada
para majorar a pena-base (primeira fase) e, novamente, para afastar a incidência do tráfico
privilegiado (terceira fase da dosimetria)".
Destaca que a manifesta ilegalidade verificada exige a concessão da ordem de ofício.
Requer a reconsideração da decisão impugnada a fim de que seja aplicado o tráfico
privilegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Na linha de precedentes dessa Corte, não é possível o exame de questões penais e
processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há muito tempo e
estejam acobertadas pela coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA51301700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: c8fc060e-c531-4184-b339-6f8d87119758

No caso, o acórdão impugnado foi prolatado em
, de modo que é inviável a
9/4/2014
análise das questões já apreciadas há mais de 11 anos, tendo o pleito, nitidamente, características
revisionais.
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 851.309/MG, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n. 134.300/SC,
12/12/2023
15/12/2023
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/9/2021
30/9/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: c8fc060e-c531-4184-b339-6f8d87119758

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0288069-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.023.651 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 45257320138110006
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO - PB025817
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: ANDRE DOS SANTOS ALMEIDA
CORRÉU
: VALDINEI ARRUDA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO - PB025817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551740458380560@
2025/0288069-8 - HC 1023651 Petição : 2025/0071610-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:46:03
Código de Controle do Documento: A211DC0A-E29C-4B2C-B62D-F679CEE4F7D9